Tribunal: STF
Processo: Rcl 52341
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ADIS 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. ANTERIORIDADE DO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 60ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0101276-80.2016.5.01.0060, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao adimplemento de obrigações trabalhistas, sem que tenham sido, expressamente, fixados na sentença transitada em julgado os parâmetros de atualização monetária.



    Reporta, em sede de exceção de pré-executividade, rejeitado o pedido de adequação do regime de atualização do débito trabalhista ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas invocados. 



    Segundo aponta, a autoridade reclamada entendeu explicitados os critérios de cálculo na sentença de homologação, que teria transitado em julgado em 26.11.2019, de maneira a afastar a modulação de efeitos realizada nos parâmetros de controle da reclamação.



    3. A reclamante sustenta que, a partir do julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir do ajuizamento da ação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária). 



    Discorre, ainda, que esta Suprema Corte consignou que a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sob pena de configuração de bis in idem.



    Defende a aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros na fase de conhecimento (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    No mérito, pede a reclamante a cassação da decisão de origem.



    4. A autoridade reclamada, nas informações, afirma que: (i) em 17.11.2016, prolatada a sentença de conhecimento, na qual teria sido anotada, de forma expressa, a correção monetária e os juros de mora do débito trabalhista; (ii) em 26.4.2018, ocorrido o trânsito em julgado do título executivo; (iii) em 18.9.2018, apresentada planilha pela empresa ora reclamante, postulando a correção dos cálculos pela TR, com acréscimo de juros de 1% ao mês; (iv) em 26.11.2019, homologados os cálculos, na forma do que requerido pela empresa devedora; (v) em 06.3.2020, incluído o montante exequendo no quadro de credores do respectivo beneficiário do Plano Especial de Execução, nos termos do art. 8º do Provimento Conjunto nº 02/2017, alterado pelo Provimento Conjunto nº 01/2018 do TRT da 1ª Região, entretanto, tal plano foi revogado, em razão do Ato nº 06/2021, pelo que retornaram os autos ao Juízo de origem para prosseguimento; (vi) em 20.8.2021, remetido o processo ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Soluções de Disputas do TRT da 1ª Região, no entanto, conforme ata de audiência de 24.09.2021, não houve composição entre as partes; (vii) em 28.9.2021, citada a empresa executada para efetuar o pagamento da quantia devida em 48 horas, nos termos do art. 880 da CLT, tendo requerido o sobrestamento do feito, em razão da instauração de Regime Especial de Execução Forçada - REEF junto ao TRT da 1ª Região; (viii) em 11.10.2021, atualizados os cálculos pela contadoria, que foram corrigidos pelo índice da TR, acrescidos de juros simples de 1% a.m., tendo sido, ao final, apurado o valor bruto de R$ 252.501,65 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos); (xi) no mesmo dia (11.10.2021), incluídos os dados da parte executada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT e enviada ao Juízo da Coordenadoria de Apoio à Efetividade Processual - CAEX a listagem com os valores devidos; (x) em 13.10.2021, oposta exceção de pré-executividade pela executada, pedindo a adequação dos cálculos à decisão deste STF nas ADC’s 58 e 59 e nas ADI’s 5.897 e 6.021; (xi) em 02.02.2022, julgada improcedente a exceção de pré-executividade; (xii) opostos embargos de declaração, foram rejeitados em 04.3.2022, com esclarecimento de que expressa a sentença de mérito ao definir a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês, bem assim “em nenhum momento a parte executada se opôs à decisão homologatória de cálculos de id. 8442ddb exarada no dia 26.11.2019, que aplicou índices de correção monetária em TR e juros de 1% a.m.”. 



    5. Deferi, em parte, o pedido liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos tão somente no que diz com a atualização monetária (juros e correção monetária) até a decisão final desta reclamação. 



    6. A parte beneficiária do ato judicial reclamado apresentou contestação (edoc 28), em que pugna pela improcedência do pedido. Assevera a existência de coisa julgada com relação à fixação de juros de mora de 1% ao mês. 



    7. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifesta-se pela procedência do pedido (edoc. 18). Cito a ementa da peça opinativa:



    “RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A decisão reclamada, ao deliberar pela utilização, da TR e juros de mora de 1% ao mês, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação”. 



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido”.



    . 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    6. Na reclamação trabalhista, o Juízo reclamado proferiu sentença, transitada em julgado em 26.4.2018, sem determinar, de forma expressa, o índice de correção monetária (grifei):



    “Correção monetária ex vi legis, sendo certo que a época própria é o quinto dia útil do mês subsequente, nos termos do art. 459 da CLT, bem como que se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º, tudo em conformidade com a súmula nº 381 do C. TST. 



    Juros de mora de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, em conformidade com o art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991”.



    7. Em 26.11.2019, homologados os cálculos de liquidação, com base na Taxa Referencial, cumulada com juros de 1% ao mês, verbis:



    “Por entender ajustados à coisa julgada, homologo os valores constantes da planilha de ID nº 0101b9f e 5ee8b07, nos valores lá discriminados, cujo bruto é de R$216.914,62 e líquido em favor do exequente de R$196.799,75. 



    Custas judiciais de R$4.253,23 já inclusas no valor bruto. Intimem-se as partes para ciência dos cálculos homologados, devendo a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que for de seu interesse, nos termos do art. 878 da CLT, sob pena de início da contagem do prazo previsto no art. 11-A da CLT”.



    8. A execução foi suspensa em 06.3.2020 em razão de inserção da executada no plano especial de execução. Com a revogação de tal plano, os autos retornaram ao Juízo de origem. 



    9. Em 13.10.2021, a reclamante apresentou exceção de pré-executividade, postulando a adequação do regime de atualização do débito trabalhista segundo os critérios definidos por esta Suprema Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. O Juízo reclamado reputou preclusa a matéria, uma vez que já homologados os cálculos de liquidação, com trânsito em julgado:



    “DA APLICAÇÃO DA DECISÃO DO C. STF, NOS AUTOS DAS ADCs58 E 59 E ADIs 5.867 E 6.021 



    Improcedente. 



    Esclarece este Juízo que, em 26/11/2019, foi proferida a sentença de homologação dos cálculos na presente lide, tendo sido aplicado os juros de mora de 1% ao mês e a TR, sendo certo que a sentença transitou em julgado. 



    A decisão do C. STF para incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a incidência da taxa SELIC somente foi proferida em 18/12/2020. 



    Pois bem, nos termos da decisão proferida pelo C. STF, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, deve-se manter incólume a sentença transitada em julgado que expressamente adotou, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR e os juros de mora de 1% ao mês, motivo pelo qual julga-se improcedente”. 



    10. No título executivo, apenas assinalada, de forma expressa, a aplicação de juros de 1% ao mês. Quanto à correção monetária, observo que houve “simples consideração de seguir os critérios legais”. 



    11. Entendo que a modulação de efeitos realizada nos paradigmas suscitados relaciona-se exclusivamente com os títulos executivos, não abarcando as sentenças de homologação de cálculo com trânsito em julgado. Não diviso, pois, identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de controle invocados. 



    12. Como se sabe, firme a jurisprudência desta Casa no sentido de que “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    13. Outrossim, reputo inviável cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES COM APOIO NO § 5º DO ART. 1.035 DO CPC (ARE 1.121.633-RG/GO) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDO ATO DECISÓRIO INVOCADO COMO PARADIGMA – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma. – Inexiste ofensa a pronunciamento do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido “decisum” (Rcl 36689 ED-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 08.9.2020).



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA APURAR EVENTUAL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.571/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl 3.076, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje 18.08.2011 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA anterior ao paradigma INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18920 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 11.3.2015). 



    14. No entanto, em casos semelhantes, a Primeira Turma desta Suprema Corte, considerada a ocorrência de omissão na fase de conhecimento quanto à correção monetária (“simples adoção de critérios legais”), tem refutado a tese de preclusão do debate relativo à forma de atualização da condenação e concluído pelo descumprimento dos aludidos precedentes. Em tais julgados, registrado que “juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão”. Confiram-se (grifei): 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (Rcl 51121 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 07.3.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. Como se vê, em casos análogos, a orientação majoritária deste Supremo Tribunal é de que aplicável ao caso a modulação de efeitos discriminada no item 9 da ementa dos paradigmas veiculados, segundo a qual “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    16. Nestes termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a existência de afronta ao quanto decidido nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário. 



    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira outro julgamento, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021, nada impedindo prossiga a execução quanto ao valor principal objeto da condenação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora